Tribunal: TJPA
Processo: 0001218-73.2010.8.14.0010
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001218-73.2010.8.14.0010
AGRAVANTE: FRANKLIN FONSECA FILGUEIRA
AGRAVADOS: ANTÔNIO SADINAEL OLIVEIRA DA SILVA
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO VIA FAC-SÍMILE. PETIÇÃO ORIGINAL APRESENTADA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL.
É intempestivo o recurso interposto via fac-símile, se os originais não são apresentados no prazo previsto na Lei n. 9.800/99.
O prazo de apresentação da petição original do Recurso de Apelação é contínuo, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados, aí compreendido o recesso forense.
Precedentes do STJ.
Recurso conhecido e improvido
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
31 de agosto de 2020
.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001218-73.2010.8.14.0010
AGRAVANTE: FRANKLIN FONSECA FILGUEIRA
AGRAVADOS: ANTÔNIO SADINAEL OLIVEIRA DA SILVA
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
FRANKLIN FONSECA FILGUEIRA
, em face de Decisão Monocrática de minha lavra, que negou provimento aos Embargos Declaratórios opostos pelo ora agravante (fls. 204/207).

A decisão guerreada, manteve o entendimento desta Relatora, que não conheceu o recurso de Apelação por ser intempestiva.

Em suas razões recursais (209/217), o agravante aduz que o recurso de Apelação Cível foi interposto na vigência do CPC/1973. Esclarece que o termo inicial do prazo recursal foi o dia 15/05/2013 e o termo final se deu no dia 29/05/2013, sendo interposto o apelo em 23/05/2013, via Fac-Símile (fls. 144).

Sustenta que nos dias 30 e 31 de maio de 2013 houve a suspensão do expediente forense, por força da Portaria nº 1960/2013 (fl. 198), motivo pelo qual entende que o início do prazo para a juntada do petitório original se iniciaria apenas em 03/06/2013 (primeiro dia útil) e o termo final em 07/06/2013.

Defende que o recurso é tempestivo, pois apresentou o original do recurso no dia 04/06/2013 (fls. 157/165). Ao final requer a reforma da decisão objurgada.

Sem contrarrazões, conforme Certidão de fl. 220.

É o relatório.
VOTO

Conheço do Agravo Interno, pois presente os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento aos embargos de declaração, opostos nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais interposta em face do agravado.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra erro de julgamento.

Registro, de início, que o agravante não trouxe qualquer argumento novo apto a retratar a decisão agravada.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão agravada para melhor compreensão do caso em análise:
(...)
Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão monocrática atacada a contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada. Em razões recursais (fls. 193/197) o agravante sustenta ser tempestivo seu recurso tendo em vista que considera a data de 03/06/2013 o início da contagem do prazo para apresentação dos originais da Apelação, e seu término em 07/06/2013. Baseia-se na suspensão de expediente forense dos dias 30 e 31 de maio de 2013, determinada pela Portaria N.º 1960/2013. Aduzindo, que o protocolo dos originais (fl.157) ocorrido em 04/06/2013, resta tempestivo. Ocorre que, interposta a Apelação via fax, os originais devem ser apresentados dentro do prazo de cinco dias contínuos, consoante o disposto no artigo 2° da Lei n.º 9.800/1999, sob pena de não conhecimento. No caso em comento, o recurso de Apelação foi protocolado via fax (fls. 144/153) em
23/05/2013
, dentro do prazo cabível, que se estendia até
29/05/2013
, a partir do qual se iniciaria a contagem do quinquídio. Todavia, o apelante, ora embargante, dispunha apenas até o dia
03/06/2013
(segunda-feira) para apresentação da via original do recurso de Apelação. Entretanto, o fez somente em
04/06/2013
(terça-feira) conforme consta protocolo às fls. 157, um dia após o permitido legalmente, razão pela qual o recurso de Apelação foi considerado intempestiva, já que em desconformidade com o previsto na Lei n.º 9.800/1999.
(...).
Dessa forma, verifico que inexiste na decisão guerreada a contradição apontada pelo embargante, haja vista o prazo de 5 dias previsto na Lei n.º 9.800/1999 não contemplar exceção aos recessos forenses, como equivocamente sustentado nos Declaratórios. O que permite denotar claro intuito de rediscussão da matéria, e mero inconformismo da parte com o julgado, ao que não se destinam os Embargos de Declaração. 4. Conclusão Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso de Embargos de Declaração, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de fls. 191/192.
(...).
Grifo nosso.

A despeito da insurgência do agravante, suas alegações não merecem prosperar, conforme passo a expor.

Com efeito, verifico que, mais uma vez, o agravante revive tese amplamente enfrentada e refutada de conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que o prazo para a apresentação dos
originais do recurso
é contínuo,
não ocorrendo sua suspensão aos sábados, domingos, feriados ou recessos forenses.

Portanto, sendo o referido prazo de cinco dias contínuos, não há que se falar em recessos forenses que suspendam a contagem do quinquídio referido. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO VIA FAX - PETIÇÃO ORIGINAL NÃO APRESENTADA DURANTE O QUINQUÍDIO LEGAL INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Segundo o Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário desta Casa em 9/3/2016, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Esse é o caso dos autos, porquanto o acórdão combatido por meio do apelo extremo fora publicado em 14/10/2015. 2. É intempestivo o recurso interposto via fax-símile, se os originais não são apresentados no prazo previsto na Lei n. 9.800/99. O prazo de apresentação da petição original é contínuo, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados, aí compreendido o recesso forense. Precedentes do STJ. 3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa. (STJ- AgInt no AREsp 1091611/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0094426-2, Relator: Ministro Marco Buzzi, T4- Quarta Turma. Data de Julgamento: 08/02/2018. Data de Publicação: DJe 27/02/2018). Grifo nosso.

Logo, a outra conclusão não se chega senão pela intempestividade do Recurso de Apelação.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo
,
não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão agravada ao caso concreto.

Cumpre destacar que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito da contagem de prazo em dias úteis, observo que no presente caso, a contagem é contínua e não em dias úteis, em razão do art. 2° da Lei n.º 9.800/99 e do princípio da especialidade, veja-se:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR FAC-SÍMILE. ORIGINAL DA PETIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O art. 2º da Lei n. 9.800/1999 impõe o dever de ser juntado o original do recurso enviado por fax em até 5 (cinco) dias. Não obstante o CPC/2015 determine que os prazos processuais serão contados em dias úteis, aquela lei é especial e prevê prazo específico para o procedimento, devendo o quinquídio ser contado em dias corridos. 2. A contagem inicia-se no dia seguinte ao término do prazo do recurso interposto por fac-símile, que, por ser contínuo, não se interrompe aos sábados, domingos, feriados ou no recesso forense, apenas não podendo o seu termo final ocorrer em data em que não haja expediente forense. 3. No caso, o termo inicial para a juntada dos originais começou no dia 25/6/2016 (sábado). Contudo, a defesa somente procedeu à juntada no dia 30/6/2016 (quinta-feira), fora, portanto, do quinquídeo legal. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1046954/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). Grifo nosso.

Dessa forma, o prazo de 5 dias, previsto na Lei n.º 9.800/1999, não contempla a exceção aos recessos forenses, como equivocamente sustentado no Agravo Interno, o que permite denotar claro intuito de rediscussão da matéria, e mero inconformismo da parte com o julgado, a tendo-se por inviável qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Assim, no que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.
É como voto.

Belém - PA, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora